Tribunal: TJPA
Processo: 0800910-03.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4706 - Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800910-03.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: CEPEO - CONTRACEPTIVOS LTDA

AGRAVADO: JULIANA RODRIGUES SILVA LARRAT DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800910-03.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CEPEO - CONTRACEPTIVOS LTDA

ADVOGADO: JULIANA BOTELHO HUFF

AGRAVADO: JULIANA RODRIGUES SILVA LARRAT DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ROSEANA DOS SANTOS RODRIGUES E RODRIGUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. GRAVIDEZ NÃO DESEJADA. ALEGAÇÃO DE VICIO NO DIU. PRETENDE O RECORRENTE QUE SE RECONHEÇA A DECADÊNCIA DA AÇÃO. INCABÍVEL. APLICA-SE AO CASO O PRAZO PRESCRICIONAL, A TEOR DO ART. 27 DO CDC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO MÉDICO DA RECORRIDA. INCABÍVEL. VEDAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA CONSUMIDORA. RECURSO DESPROVIDO.

I -
Busca o recorrente que seja reconhecida a decadência da ação, em virtude da alegação da autora de falha no produto, aduzindo que se aplica o prazo do art. 26, inciso II e parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Pretende ainda a reforma da decisão a fim de que seja possível a denunciação à lide do médico que implantou o DIU na autora/agravada e pretende também que seja afastada a inversão do ônus da prova deferida pelo juízo singular.

II -
O caso em questão envolve o fato do produto ou do serviço (acidente de consumo), a qual o defeito extrapola a esfera da coisa ou do serviço prestado e atinge a incolumidade física ou psíquica da pessoa, de modo que não se aplica a tese de decadência e sim o prazo prescricional de cinco anos, a teor do art. 27 do CDC.

III -
Com relação a denunciação à lide, não há que se prosperar o pedido da recorrente neste aspecto, pois há vedação expressa no art. 88 do CDC

IV -
Verifica-se,
in casu
, que existe a vulnerabilidade técnica da consumidora, ora agravada, com relação a demonstração da qualidade do produto adquirido (DIU), portanto, essencial se faz a inversão do ônus da prova.

V –
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA. a

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800910-03.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CEPEO - CONTRACEPTIVOS LTDA

ADVOGADO: JULIANA BOTELHO HUFF

AGRAVADO: JULIANA RODRIGUES SILVA LARRAT DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ROSEANA DOS SANTOS RODRIGUES E RODRIGUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
CEPEO - CONTRACEPTIVOS LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da
Ação Indenizatória Por Danos Morais e Materiais
, movida por
JULIANA RODRIGUES SILVA LARRAT DE OLIVEIRA.

JULIANA RODRIGUES SILVA LARRAT DE OLIVEIRA,
ajuizou a demanda originária após alegada falha do dispositivo intrauterino contraceptivo (DIU) comercializado pela requerida, a qual induziu a requerente a uma gravidez de risco e indesejada. Nesse sentido, a ação de piso versa acerca da existência ou inexistência de vício no DIU fornecido pela empresa demandada. Por esse motivo, a demandante pleiteia a indenização por danos morais e materiais pelo ocorrido.

A decisão agravada foi a que rejeitou a tese preliminar sustentada pela empresa ré, ora agravante, na qual teria-se esgotado o prazo decadencial da ação proposta. Desse cenário, o juízo de piso compreendeu pela aplicação de prazo prescricional na demanda de piso. Por outro lado, a decisão interlocutória guerreada não permitiu a denunciação da lide ao médico que prescreveu e inseriu o dispositivo intrauterino, além de ter invertido o ônus da prova em desfavor da empresa agravante.

Inconformada, nas razões recursais, afirma a agravante que a decisão recorrida não merece perdurar, visto que, uma vez configurada a relação de consumo no caso em tela, aplicar-se-ia o prazo decadencial de 90 (noventa) dias ao vício apresentado pelo produto comercializado.

Também ressalta ser imprescindível a denunciação da lide ao médico da agravada, tendo em vista se tratar de uma relação de consumo complexa, uma vez que o produto DIU não pode ser utilizado diretamente pelo consumidor, sempre sendo manuseado por um profissional indicado. Comenta ainda que não há razão para a inversão do ônus da prova, pois não se encontram presentes os requisitos autorizados da redistribuição de tal ônus.

Ato contínuo, fora indeferido o pedido de efeito suspensivo, vide decisão de ID.

1355951.

Contrarrazões foram apresentadas, pela manutenção da decisão interlocutória de piso (ID.

1456980).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento. Via Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800910-03.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CEPEO - CONTRACEPTIVOS LTDA

ADVOGADO: JULIANA BOTELHO HUFF

AGRAVADO: JULIANA RODRIGUES SILVA LARRAT DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ROSEANA DOS SANTOS RODRIGUES E RODRIGUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Busca o recorrente que seja reconhecida a decadência da ação, em virtude da alegação da autora de falha no produto, aduzindo que se aplica o prazo do art. 26, inciso II e parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Pretende ainda a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de denunciação à lide do médico que implantou o DIU na autora/agravada e pretende também afastar a inversão do ônus da prova deferida pelo juízo singular.

Primeiramente, ressalta-se que o caso em questão envolve o fato do produto ou do serviço (acidente de consumo), a qual o defeito extrapola a esfera da coisa ou do serviço prestado e atinge a incolumidade física ou psíquica da pessoa, podendo gerar dano passível de reparação independentemente de culpa. Portanto, não se aplica a tese de decadência e sim o prazo prescricional de cinco anos, a teor do art. 27 do CDC, que versa o seguinte:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Portanto, incabível que se aplique a decadência, como pretende a recorrente.

Com relação a denunciação à lide, não há que se prosperar o pedido da recorrente neste aspecto, pois há vedação expressa no art. 88 do CDC, conforme segue:

Art. 88.
Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

Ainda sobre tal ponto, vejamos o posicionamento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO A CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE.

1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC).

2. Revisão da jurisprudência desta Corte.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1165279 / SP. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO. T3 - TERCEIRA TURMA. DJe 28/05/2012)

Pretende ainda o recorrente que não se aplique a inversão do ônus da prova. Contudo, verifica-se,
in casu
, que existe a vulnerabilidade técnica da consumidora, ora agravada, com relação a demonstração da qualidade do produto adquirido (DIU), portanto, essencial se faz a inversão do ônus da prova. Nesse sentido, é cediço o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFEITO EM MOTOR. APLICABILIDADE DO CDC.
VULNERABILIDADE TÉCNICA.
CONSUMIDOR PESSOA JURÍDICA. A expressão destinatário final, de que trata o art. 2º, caput, do Código de Defesa do Consumidor abrange quem adquire produtos e serviços para fins não econômicos, e também aqueles que, destinando-os a fins econômicos, enfrentam o mercado de consumo em condições de vulnerabilidade.
A vulnerabilidade referida no CDC não é apenas a econômica, mas, entre outras, também a técnica. Hipótese em que a parte autora, embora pessoa jurídica, é tecnicamente vulnerável perante a requerida, sendo caso de aplicação do CDC à espécie.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, Nº 70081360067, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 30-04-2019)

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que manter a decisão agravada, pelos motivos e fundamentos mencionados.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/12/2020